Tribunal: TJDFT
Processo: 0728904-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, §6o DO CPC. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. REVELIA. REQUISITOS DO ARTIGO 485, INCISO III E § 1o, DO CPC. NÃO PREENCHIDOS.INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIMENTO DA FALTA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. INOBSERVÃNCIA.ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZADO.
1. Para a caracterização do abandono da causa faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, a saber: transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação da parte autora, intimação pessoal da parte demandante, e o transcurso in albis do prazo de cinco dias para suprimento da falta (artigo 485, inciso III e §1o, do CPC).
1.1. Além disso, havendo a angularização da relação processual, com oferecimento de contestação, a resolução do processo por abandono da causa dependerá de requerimento do réu (artigo 485, §6o, do CPC e Súmula n. 240 do STJ).
2. A jurisprudência pátria tem firmado o entendimento de ser inaplicável a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça aos processos ou incidentes em que a parte ré não foi citada, bem como nas hipóteses em que, apesar de citada, a parte demandada não comparece aos autos (revelia). Nessas hipóteses, presume-se que a parte ré não tenha interesse na continuidade da ação, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento. Precedentes.
3. Considerando-se a inércia da executada, bem como a não apresentação de defesa, tanto na fase de conhecimento, quanto na fase de cumprimento de sentença, não há que se falar em exigência de requerimento da parte ré para que o pedido seja resolvido por abandono da causa, e, por conseguinte, não há que se cogitar ofensa ao artigo 485, §6o, do Código de Processo Civil e à Súmula n. 240 do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. Do teor do artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que a caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação pessoal da parte.
5. Constatada a ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma prevista no §1o, do artigo 485, do Código de Processo Civil, mostra-se insubsistente a resolução do processo, sem apreciação do mérito, baseada na premissa de que estaria configurado o abandono da causa.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.